Tribunal: TJDFT
Processo: 0722925-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722925-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: RAIMUNDA AUREA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO interposta por G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP contra sentença proferida nos autos do Processo n. 0722925-76.2020.8.07.0001, em que litiga com RAIMUNDA AUREA DE SOUZA. As apelantes requereram a concessão da gratuidade de justiça nas razões recursais. Intimadas para que comprovassem o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado, apresentaram a petição e documentos de ID 25462422. Brevemente relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da gratuidade de justiça com o intuito de assegurar o acesso de todos, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de pessoa jurídica, ao contrário, o deferimento da gratuidade de justiça depende de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. Consoante o enunciado sumular no 481, do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese vertente, a documentação colacionada não é suficiente para atestar que as apelantes não dispõem de condições para suportar as despesas do processo, não sendo bastante para tanto o fato de serem demandadas em diversas ações judiciais, com pedido de bloqueio de contas. Semelhantemente, extratos bancários sem qualquer tipo de movimentação financeira, além de termos de encerramento de conta corrente, por si sós, não são documentos hábeis para corroborar a alegada hipossuficiência de renda, mormente porque a não utilização de tais contas pode decorrer da mera opção de seus titulares. Na realidade, da análise dos documentos apresentados, em especial do extrato bancário, verifica-se que a apelante movimentava milhões de reais (ID 25462455), havendo, no ano de 2019, frequentes débitos de quantias significativas a título de aplicação financeira, bem como transferências, também de expressivas quantias, para a conta corrente da G44 Brasil SCP. As referidas transações, a princípio, justificam o saldo negativo atual constante dos extratos da sociedade G44 Brasil S.A, e afastam a caracterização de situação de miserabilidade. No mesmo sentido, insta mencionar que a sociedade em conta de participação constituída indicava o capital social, subscrito e integralizado da ordem de R$6.500.000,00. Dessa forma, não há elementos nos autos que indiquem a impossibilidade de as apelantes arcarem com as custas processuais, as quais, a propósito, são módicas no Distrito Federal. Não se mostra, assim, viável a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Com essas considerações, INDEFIRO a gratuidade de justiça vindicada pelas apelantes. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as apelantes para que efetuem o recolhimento do preparo, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator